Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-71.2023.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-71.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA SILVA SANTOS - CPF: 032.940.171-89 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESSICA SILVA SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO
. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ABUSIVIDADE
ALEGADA PELO DEVEDOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória movida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, visando à cobrança de empréstimos e faturas de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, conforme entendimento do STJ.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ
.

Inexistência de prova de pagamento ou de cláusulas abusivas que justifiquem a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é possível quando demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso em análise, sendo válidas as taxas de juros e tarifas pactuadas dentro dos parâmetros de mercado.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 472; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 12/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 28/08/
2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

JESSICA SILVA SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Nortelândia
/MT
,
a qual
, nos autos
de

Ação Monitória

movido
por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
cuja causa de pedir se refere a
cobrança do empréstimo
C10635513-5 no valor total de R$ 9.550,00 (
nove mil e quinhentos e cinquenta reais
)
,

julgou
parcial
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
ação monitória
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de
JESSICA SILVA SANTOS
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é credora da parte requerida da importância de R$ 36.493,76 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), representada por 04 (quatro) operações de empréstimo pré-aprovado (C10635513-5, C20621067-8, C20631331-0 e C206320538) e 01 (um) cartão de crédito Sicredi Mastercard Internacional, conforme
IDs
n.o 113373952 e seguintes.

Devidamente citada, a parte requerida interpôs Embargos Monitórios (ID n.o 119136294), alegando, em síntese, carência de ação de forma preliminar. No mérito, pugnou pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, pelo reconhecimento da concessão irresponsável do crédito, do excesso de execução, da capitalização de juros, da inexigibilidade da comissão de permanência e pugnou pela revisão dos contratos.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID. no. 121078283).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, à luz dos poderes de direção conferidos ao juiz na condução da demanda, com permissivo legal do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente o mérito.

A propósito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela
jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

1. PRELIMINARMENTE

1.1 Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Oportunamente, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalto que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1o do CPC.

1.2 Carência de Ação

Em prosseguimento, analisando minuciosamente os autos, constata-se que a exordial busca o adimplemento das operações de crédito de no. C10635513- 5, no valor de R$ 9.550,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta reais), vencida em 01/09/2022, C20621067-8, no valor de R$ 2.412,98 (dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos), vencida em 06/06/2022, C20631331-0, no valor de R$ 2.672,62 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), vencida em 16/06/2022, C206320538, no valor de R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), vencida em 18/11/2022 e por fim, Cartão de Crédito 0005345********0005, no valor de R$ 15.288,27 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Em vista disso, necessário consignar que a exigibilidade do crédito decorre do vencimento da dívida, ainda que de forma antecipada. Portanto, se o débito não é adimplido, passa a ser exigível. Por seu turno, a liquidez importa na delimitação do objeto da obrigação. Assim, quando todos os elementos para a obtenção do valor a ser executado se encontram expressos no título, nas cláusulas do contrato, dependendo apenas de contas aritméticas para estabelecer o valor devido, detém-se a liquidez necessária à execução.

Assim, verifica-se que
no vertente
caso, os títulos em discussão estampam nitidamente a natureza da prestação, seu objeto e seus sujeitos, apresentam liquidez e indicam a obrigação a ser cumprida. Desta forma, pelo acervo probatório dos autos, o título é certo, líquido e exigível, razão pela qual a tese de inexigibilidade do título e, consequentemente, carência da ação,
não merece ser acolhida
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da concessão irresponsável do crédito

Inicialmente, insta consignar que a responsabilidade pela tomada de crédito e seu subsequente uso recai, primordialmente, sobre o próprio tomador. Cabe aos indivíduos, detentores do pleno discernimento de suas condições financeiras, avaliar com responsabilidade a conveniência e as previsões de contrair dívidas. A concessão de crédito, por si só, não pode ser tida como irresponsável, uma vez que é prerrogativa do tomador decidir sobre sua facilidade e uso.

Assim sendo, não pode a requerida atribuir à autora a responsabilidade pelo próprio endividamento, uma vez que essa, ao aceitar e utilizar o crédito disponibilizado, exerceu seu livre arbítrio e autonomia de vontade.
Posto isso, não há que se falar, portanto, em concessão irresponsável de crédito por parte da autora.

2.2 Da capitalização de juros

A embargante aduz que o embargado aplicou a capitalização dos juros na cédula de crédito bancário, sendo que esta seria ilegal, baseando-se na Súmula 121 do STF.

Compulsando os autos, verifico que na cláusula 6.3 do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, há previsão expressa de capitalização de juros na forma mensal, sobre o saldo devedor, a partir da data da liberação do crédito na conta da emitente até a data do vencimento de cada uma das parcelas.

Pois bem, é patente o entendimento no sentido ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5o da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4o da MP 2.172-32.

Para os contratos anteriores a esta data, eventual previsão de capitalização mensal deve ser afastada nos termos da Lei de Usura (Dec. n.o 22.626/33), pois somente havia exceção legal aos contratos de cédulas de crédito, consoante a Súmula n.o 93 do STJ:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

E ainda, considerando que há pactuação expressa tanto da capitalização de juros quanto da periodicidade desta, não se configura a abusividade perquirida pelo embargante.

Ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1418593/MS -CAPITALIZAÇÃO– VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593/MS, representativo da controvérsia).
É permitida acapitalizaçãodejuroscom periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
(N.U 1018262-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Posto isso, considerando que há previsão expressa no contrato da capitalização de juros e da sua periodicidade, amoldando-se ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, mantenho-a na forma pactuada.

2.3 Da inexigibilidade da comissão de permanência

Primeiramente, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é possível a cobrança de comissão de permanência, durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato.

A propósito:

Súmula 294 – STJ

Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

É cediço também, que o valor da comissão de permanência não pode ultrapassar o valor da soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No contrato em análise, observo que não há cláusula expressa prevendo a incidência de comissão de permanência. Ainda que contivesse previsão contratual, tem-se o disposto a seguir:

Súmula 472 - STJ

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 30 - STJ

A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Com isso, diante da ausência de cláusula prevendo a aplicação de comissão de permanência, desnecessário maiores delongas acerca da possibilidade de incidência desta.

Desta feita, caso aplicada,
AFASTO
a incidência da comissão de permanência do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado e seus aditivos.

2.4 Da não comprovação do saldo devedor; dos pagamentos efetuados; do excesso do valor pretendido; do excesso de execução; da pretensão revisional dentro dos embargos à monitória

Adiante, o artigo 700 do CPC elenca a hipótese de cabimento da ação monitória:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

Ou seja, a ação monitória visa a cobrança de crédito com base em prova escrita consistente em documento público ou particular.

Assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. (Código de processo civil comentado: e legislação extravagante. 7. ed. rev. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 1.207).

Em vista disso, a parte autora acostou a inicial as seguintes operações de crédito de no. C10635513- 5, no valor de R$ 9.550,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta reais), vencida em 01/09/2022, C20621067-8, no valor de R$ 2.412,98 (dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa
e oito centavos), vencida em 06/06/2022, C20631331-0, no valor de R$ 2.672,62 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), vencida em 16/06/2022, C206320538, no valor de R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), vencida em 18/11/2022 e por fim, Cartão de Crédito 0005345********0005, no valor de R$ 15.288,27 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), vencida em 22/04/2016, indicando os lançamentos que deram origem à dívida que impulsa a vertente demanda.

Certo é que tais não se
tratam
de títulos executivos extrajudiciais, porém, na vertente proposição, à luz da Súmula 247 do STJ, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Súmula 247 – O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Em contrapartida, verifica-se que os pedidos formulados pela executada, basicamente, resumem-se a alegações de cláusulas contratuais abusivas e de cobrança de juros excessivas.

Contudo, vale esclarecer que o Juízo está
adstrito
ao que fora alegado pela parte, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Aliás, é certo que incumbia à parte demandada/embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte autora, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação e o valor que seria correto, nos moldes do artigo 702, § 2o do CPC, o que deixou de fazer.

Tanto as alegações são genéricas que não fora indicado sequer onde estariam sendo cobrados os encargos abusivos, quais parcelas haviam sido pagas e qual o índice de juros efetivamente aplicado pelo Banco autor. Para além, sequer acostou aos autos o
quantum
entende ser correto.

Com efeito, ao juízo, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)

Assim, não havendo qualquer outra impugnação da parte devedora, deve ser reconhecida a procedência desta demanda.

3. DISPOSITIVO

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão pela qual
afasto a incidência da comissão de permanência
nos contratos objeto do presente feito, caso aplicada. Por outro lado,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil, para
CONSTITUIR
,de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados, exceto pela comissão de permanência.

Declaro
resolvido o mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

Em razão da sucumbência, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno-as ao pagamento das custas
pro-rata
e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) do valor da causa, na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte requerente adimplir e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida,
ficando suspensa a cobrança quanto a essa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC,
uma vez que
LHE DEFIRO
as benesses da assistência judiciária gratuita.

CONVERTO
o mandado monitório em executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o título II do livro I da parte especial do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.

268126256
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença;

Não comprovação do saldo devedor
,
e
xcesso do valor e capitalização de juros.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja cassada a sentença com determinação dos autos à origem. Subsidiariamente, a redução da dívida, aplicação do limite de juros e amortização
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Vista à Defensoria (32347844)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
268940255
)
.

Contrarrazões
(id.

268126258
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JESSICA SILVA SANTOS

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade
da sentença.

O apelante aponta sobre nulidade da r. sentença, sob a alegação de que
houve
o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de mais provas.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que,
havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova
contábil pericial
, no caso específico dos autos, coaduno com o entendimento do juízo na origem, de que
a mesma
se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas
a
baila pela parte Autora.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro
judicato
em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019– negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova oral se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo,rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por JESSICA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, a qual, nos autos de Ação Monitória movido por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, cuja causa de pedir se refere a cobrança do empréstimo C10635513-5 no valor total de R$ 9.550,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta reais), julgou parcial procedente o pedido
, tão somente para afastar a comissão de permanência do título cobrado.

A Apelante, em suma, defende
a nulidade da sentença devido ao cerceamento do direito de defesa da Apelante, uma vez que o juízo julgou a lide de forma antecipada, sem oportunizar a produção de provas pericial, oral e testemunhal, essenciais para esclarecer a controvérsia sobre os valores cobrados e pagos. A
ponta que a
ausência dessas provas impede a correta apuração dos valores devidos, o que configura cerceamento de defesa.

A
rgumenta que os demonstrativos apresentados pelo apelado foram elaborados unilateralmente e contêm encargos exorbitantes, sem
especificação do
s critérios utilizados e sem considerar os pagamentos efetuados
, mencionando que a
falta de clareza nos demonstrativos impossibilita a realização de uma defesa adequada pela Apelante.

Destaca sobre
a irregularidade na capitalização de juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, considerando a
Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Em conclusão, pede
a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução da demanda, com a produção das provas necessárias.
Subsidiariamente
, pede a redução da dívida ao montante adequado, excluindo verbas inexigíveis e ajustando os valores conforme os pagamentos efetuados
, além da inversão do ônus sucumbencial
.

Lado outro, a Apelada discorre
que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica ao negócio jurídico entre cooperativa e cooperado quando se trata de ato típico cooperativo
, sustentando
que a relação jurídica decorrente da concessão de crédito para fomento da atividade econômica não configura relação de consumo, pois o tomador do crédito não é o consumidor final.

Assevera
que a ação monitória visa converter o débito existente em título judicial, utilizando documentos como contrato firmado e cálculo atualizado dos valores
, argumentando
que o termo de abertura de conta e os cálculos atualizados são suficientes para comprovar a existência da dívida, conforme a Súmula 247 do STJ
e que
a parte embargante não apresentou fundamentação adequada para a alegação de cumulação de comissão de permanência com outros encargos
.

Aponta a Recorrida que enquanto uma instituição financeira tem
autonomia para definir as taxas de juros, conforme normativas do Banco Central do Brasil
, motivo pelo qual não há que se falar em a
legação de excesso de execução
. Destaca que
a taxa de juros depende de vários fatores, como risco da operação e histórico de crédito do devedor, sendo legítima a taxa acordada entre as partes
, citando, ao arremate, a aplicação da
Súmula 382 do STJ,
a qual
esclarece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Narra que
a Súmula 121 do STF,
a qual
veda a capitalização de juros, não se aplica às instituições financeiras
, bem como que é legal
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
.

Por fim, pede o desprovimento do recurso de apelação e a
majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em sentença à parte apelada.

Passo à análise das
teses meritórias.

Não comprovação do saldo devedor
,
e
xcesso do valor e capitalização de juros.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir dessas premissas, importa reconhecer que considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

No caso, a Recorrente somente aponta sobre a abusividade do contrato firmados com a Recorrida, porém sem apresentar nenhum arcabouço fático-jurídico que pudesse embasar suas alegações.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É notória
a possibilidade
do
Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt
servanda.(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha)

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se
subsume
ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelante), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (
arts
. 478-480 –
da
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (
in, Direito
Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No entanto, muito embora haja a possibilidade de revisão das cláusulas do contrato, não restou demonstrado nenhuma cláusula abusiva que justifique o afastamento dos termos da avença firmada pelo consumidor ou ainda violação ao princípio da boa-fé ou transparência.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;
contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não
constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Da análise do feito, verifica-se que
os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa realizou as compras com o cartão de crédito, fato que sequer foi impugnado.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Outrossim, infere-se
dos autos
que a parte Autora, ora apelada, afirma que o débito apontado é devido em razão de não ter sido pago pela parte Ré, apresentando como elementos de convicção as faturas do cartão de crédito (
ID
s
.
268125275
,
268125276
,
268125277
,
268125278
e
268125279
) e a planilha de evolução da dívida (
ID
s
.
268125279
,
268125280
,
268125281
e
268125282
), demonstrando a existência de um contrato firmado entre as partes e inadimplência dele, tratando-se, no caso, de elementos constitutivos do direito da parte alegante.

Por outro lado, a parte Ré não apresentou, por exemplo, nenhum comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que pudesse desconstituir as provas apresentadas pela parte autora, sendo que por não ter se desincumbido do ônus que lhe era esperado, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito." (N.U 1004367-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024)

Ora, não houve nenhuma prova contundente apresentada pela parte Ré no sentido de que realmente tenha efetivado a quitação do contrato, visto que sequer apresentou qualquer tipo de comprovação de pagamento.

Deste modo, devem a alegações da apelante serem rejeitadas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
redistribuindo os ônus sucumbenciais
na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) em desfavor da Re
cor
rente, r
essalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025